Tribunal: TJDFT
Processo: 0740422-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740422-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME AGRAVADO: VALDEVINO BATISTA DOS REIS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante juntou aos autos uma guia de recolhimento de custas processuais (id. 31731458 - Pág. 1) e um comprovante de pagamento (id. 31731458 - Pág. 2), cujo data não coincide com a interposição do recurso. Neste ponto, muito embora tenha constado na decisão de id. 31615586 - Pág. 4, informação acerca do recolhimento do preparo, certo é que, naquela oportunidade, as custas recursais não constavam dos autos, como se infere dos documentos de id. 31731458 - Pág. 1 e id. 31733509 - Pág. 1. Deste modo, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento das custas recursais no prazo de sua irresignação ou, caso não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora